Tribunal: STF
Processo: HC 268091
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
HABEAS CORPUS. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PRORROGAÇÃO DE PERMANÊNCIA DE PRESO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO FEDERAL. VIA INADEQUADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. PROGRESSÃO DE REGIME: PONTO NÃO APRECIADO NO ATO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 
 
1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual não conheceu do Agravo Regimental no Conflito de Competência nº 207.407/RJ (e-doc. 7). 
 
2. Consta dos autos que o Juízo Federal da 5ª Vara Criminal de Campo Grande - SJ/MS, em 02/08/2024, concedeu ao paciente a progressão ao regime semiaberto, autorizando o seu retorno ao sistema penitenciário do estado do Rio de Janeiro para o cumprimento do restante da pena. 

3. O Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais do Rio de Janeiro/RJ suscitou conflito de competência, por considerar que a decisão proferida pelo Juízo Federal negou, implicitamente, a prorrogação da permanência do preso no estabelecimento penal federal.

4. No STJ, o Ministro Relator (e-doc. 2), em decisão mantida pela Terceira Seção (e-doc. 7), declarou competente o suscitante, Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais do Estado do Rio de Janeiro, para decidir sobre a necessidade de prorrogação da permanência do apenado em estabelecimento prisional federal. 

5. Neste habeas corpus, as impetrantes sustentam, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal na manutenção do paciente no Sistema Penitenciário Federal. Alegam o preenchimento integral dos requisitos legais para a progressão de regime. Aduzem a inconstitucionalidade da vedação jurisprudencial à progressão de regime a presos custodiados no sistema penitenciário federal e da subtração da competência do Juiz da Execução. Articulam flagrante ilegalidade em razão da utilização do conflito de competência para produzir cassação material da progressão, gerar vácuo jurisdicional e impor excesso de execução. Ressaltam que a invocação genérica da segurança pública não pode servir de fundamento para vedação automática à progressão de regime.

6. Requerem:

“a) o conhecimento do presente habeas corpus, determinando-se a requisição de informações à autoridade apontada como coatora, bem como a oitiva da Procuradoria-Geral da República, nos termos legais; 
b) a concessão da medida liminar, para suspender os efeitos da decisão proferida pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Conflito de Competência nº 207.407/RJ, restabelecendo-se, de imediato, a eficácia da decisão do Juízo Federal Corregedor da Penitenciária Federal em Campo Grande/MS que deferiu a progressão de regime do paciente; 
c) no mérito, a concessão definitiva da ordem, para afastar a interpretação jurisprudencial que veda, de forma abstrata, a progressão de regime a presos custodiados no Sistema Penitenciário Federal, reconhecendo-se a inconstitucionalidade da criação de requisito não previsto no art. 112 da Lei de Execução Penal, por violação aos arts. 5º, incisos II, LIV, LV, XXXVII e XLVI, da Constituição Federal; 
d) o reconhecimento da plena competência do Juízo Federal Corregedor da unidade prisional federal, durante o período de custódia do apenado no Sistema Penitenciário Federal, para a apreciação de benefícios executórios, nos termos do art. 66 da Lei de Execução Penal e dos arts. 2º, parágrafo único, e 4º, § 3º, da Lei nº 11.671/2008, declarando-se a nulidade da subtração dessa competência por via interpretativa; 
e) a declaração de ilegalidade da utilização do conflito de competência como instrumento de cassação material de decisão concessiva de progressão de regime, com a consequente cessação do excesso de execução imposto ao paciente; 
f) a determinação para que seja imediatamente implementada a progressão de regime do paciente, com a adoção das providências necessárias à sua remoção do Sistema Penitenciário Federal para unidade prisional compatível com o regime semiaberto, no sistema penitenciário estadual;”

É o relatório. 
 
Decido.

7. De início esclareço que, o Superior Tribunal de Justiça, provocado a apreciar o dissídio entre o Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais do Rio de Janeiro e o Juízo Federal da 5ª Vara Criminal de Campo Grande - SJ/MS, decidiu pela permanência do paciente no Sistema Penitenciário Federal. O acórdão ficou assim ementado, resumindo os fundamentos da decisão: 

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. PERMANÊNCIA EM ESTALECIMENTO PRISIONAL FEDERAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que declarou competente o Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais do Rio de Janeiro/RJ para decidir sobre a prorrogação da permanência de apenado em estabelecimento prisional federal. 
2. O agravante sustenta que a discussão seria, na verdade, sobre o juízo competente para conceder a progressão de regime. Além disso, alega violação do direito à progressão de regime. 
II. Questão em discussão 
3. As questões em discussão consistem em: a) identificar o escopo do conflito de competência; b) saber se o agravo regimental ataca especificamente os fundamentos da decisão agravada; c) discutir qual é o juízo competente para decidir sobre a situação de apenado em estabelecimento prisional federal.
III. Razões de decidir
4. Ao contrário do que alega o agravante, o conflito de competência foi instaurado para discutir a permanência do apenado em estabelecimento prisional federal, e não o direito à progressão de regime. 
5. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça analisar, em sede de conflito de competência, a alegação de violação do direito à progressão de regime, sob pena de supressão de instância. 
6. O recurso não foi conhecido por não impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, violando o princípio da dialeticidade.
IV. Dispositivo e tese 
7. Agravo regimental não conhecido. 
Teses de julgamento: "1. O escopo do conflito de competência é determinado pelo Juízo Suscitante. 2. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça analisar, em sede de conflito de competência, a alegação de violação do direito à progressão de regime, sob pena de supressão de instância. 3. O agravo regimental deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, em conformidade com o princípio da dialeticidade, sob pena de não conhecimento". (e-doc. 7, grifos nossos)

8. Não há ilegalidade a ser reconhecida. O STJ, observando estritamente a própria competência, assentou a validade dos fundamentos do Juízo estadual para a prorrogação da permanência do paciente em presídio federal, destacando, ademais, não caber ao magistrado federal exercer juízo de valor sobre a fundamentação apresentada, mas apenas aferir a legalidade da medida. Constou na decisão monocrática mantida pelo Colegiado que “(...) verifico que as razões que justificaram a inclusão do reeducando no sistema prisional federal ainda subsistem, haja vista as informações de que ele integra a organização criminosa Comando Vermelho – CV e que, inclusive, exerce nesta papel de liderança como um dos principais membros pertencentes à sua cúpula” (e-doc. 2, p. 3).

9. Com efeito, alcançar conclusão diversa a respeito dos complexos motivos que ensejaram a permanência do paciente no Sistema Penitenciário Federal, demandaria profunda análise fático-probatória, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. Nesse sentido: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021.

10. Além disso, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o habeas corpus não é a via adequada para revisitar decisão que entende pela permanência do preso em penitenciária federal de segurança máxima, a fim de verificar os fundamentos quanto à necessidade ou não da medida. Cito, exemplificativamente, os seguintes precedentes, representativos da jurisprudência da Corte:   

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL NA CORTE ANTECEDENTE. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 2. É inadmissível, em regra, a utilização da via do habeas corpus para impugnar decisão do Superior Tribunal de Justiça em conflito de competência. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.
(HC nº 176.761-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 23/09/2020; grifos nossos)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE RISCO ATUAL OU IMINENTE À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DO PACIENTE. NÃO CONHECIMENTO. ATO COATOR. CONEXÃO ENTRE CRIMES DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL E ESTADUAL. ATRAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. Julgamento de conflito de competência, pelo Superior Tribunal de Justiça, não desafia, em regra, a impetração de habeas corpus. A fixação da competência de determinado juízo, por si só, não traduz risco atual ou iminente à liberdade de locomoção do paciente. Precedentes: HC 124.100 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.2.2017 e HC 100.506, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 15.10.2015. 2. Ainda que superada a fase de conhecimento, o ato dito coator está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte. Havendo concurso de crimes, a competência da Justiça Federal para um deles, por conexão instrumental ou probatória, atrai para ela a competência para o julgamento dos demais (RHC 84.904, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJ 18.8.2006; HC 91.266, Rel. Min. Cezar Peluso, 2ª Turma, Dje 23.4.2010; HC 81.617). 3. A incursão sobre a prova dos autos para reavaliar a (in)existência de conexão probatória ou instrumental entre crimes viola tanto os princípios do devido processo legal e do juiz natural, como a jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, a vedar o revolvimento aprofundado do conteúdo probatório em sede de habeas corpus (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). 4. Agravo regimental conhecido e não provido.
(HC nº 133.377-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 23/11/2018, p. 30/11/2018; grifos nossos)

Habeas corpus. Processual Penal. Transferência temporária do paciente do Rio de Janeiro para a Prisão Federal de Catanduvas/PR. Alegação de ausência de fundamentação adequada, por parte do Juízo estadual, para ensejar o deferimento da prorrogação do período de permanência do sentenciado em estabelecimento penal federal. Constrangimento ilegal não configurado. Via inadequada para a discussão sobre a necessidade ou não da prorrogação do período de transferência. Habeas corpus denegado. 1. No caso, não há como ter-se como eivada de flagrante ilegalidade a decisão questionada, especialmente porque os fatos narrados nos autos são de extrema gravidade e demandam análise profunda do contexto em que se deu a transferência do paciente para o Presídio Federal de Catanduvas/PR, a fim de se verificar se é necessária, ou não, a permanência dele naquele presídio por mais algum tempo. Não é o habeas corpus a via adequada para essa discussão. 2. Habeas corpus denegado.
(HC nº 119.061/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/12/2013, p. 19/12/2013; grifos nossos)

Habeas corpus. Processual Penal. Transferência de preso para penitenciária federal de segurança máxima em Mossoró/RN. Discussão quanto à renovação de permanência do paciente naquele estabelecimento prisional federal. Questão que não comporta análise na via do habeas corpus. Precedentes. Não conhecimento do writ. 1. O Supremo Tribunal Federal já sinalizou que o habeas corpus não é a via adequada para revisitar decisão que renova a permanência do preso em penitenciária federal de segurança máxima, a fim de se verificar seus fundamentos quanto à necessidade ou não da medida (HC nº 119.061/RJ, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/12/13). 2. Habeas corpus do qual não se conhece.
(HC nº 131.649/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Rel. p/ acórdão: Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 06/09/2016, p. 02/08/2017; grifos nossos)

11. Quanto à alegação de violação do direito à progressão de regime, o ponto não passou pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator a Corte Superior, sem adentrar ao mérito da questão, limitou-se a afirmar que “não compete a esta Corte analisar, em sede de conflito de competência, a alegação de violação do direito à progressão de regime, sob pena de supressão de instância”. Desse modo, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.

12. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator